Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703557-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADINELIA AMORIM DA CRUZ APELADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADINELIA AMORIM DA CRUZ, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68163624/67472554). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator